Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006244-76.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – COLNIZA
Agravante: JATOBÁ – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
Agravada: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Número do Protocolo: 1006244-76.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JATOBÁ – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1000456-91.2021.8.11.0105), ajuizada pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para proibição de corte de fornecimento de energia elétrica à UC no 6/965779-2 e de negativação pelo inadimplemento de duas faturas de recuperação de consumo emitidas no mês de dezembro/2020, nos valores de R$ 99.585,88 e de R$ 49.246,20, fundado na alegação de irregularidade no procedimento de inspeção “sem qualquer acompanhamento da requerente” e inobservância da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, por entender que, embora os documentos que instruem a inicial apresentem indícios do direito alegado pela autora, “não foi demonstrado o risco concreto e iminente a justificar o deferimento liminar”, destacando que a própria autora/agravante “manifesta em petição que tem interesse em audiência de conciliação para discutir sobre a existência de um débito de faturas de consumo do mês de dezembro de 2020”; a decisão agravada ainda ordenou intimação da Concessionária/ré/agravada para que “apresente as faturas do mês de dezembro de 2020 em nome da requerente e o cálculo de ‘recuperação de consumo’ dessas faturas” (cf. Id. no 74308484 dos autos de origem).
A autora/agravante afirma que, durante a tramitação do feito, a Concessionária/ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica à UC no 6/965779-2, instalada na sua sede, em razão do inadimplemento de faturas nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, “as quais foram imediatamente pagas”, mas, “mesmo já tendo verificado o pagamento das faturas em atraso”, negou-se “a efetuar a religação do fornecimento da Unidade Consumidora em comento, (...) asseverando que só irá religar a unidade consumidora (...), com o pagamento, renegociação ou parcelamento do débito discutido nesta ação, com referência à dezembro de 2020, ou seja, está coagindo a agravante à confessar, parcelar o débito que nestes autos é discutido e combatido pela mesma” (sic – cf. Id. no 123501479 - pág. 4).
Assevera que, “conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência predominante e consolidada, (...) não se pode efetuar o corte/suspensão de fornecimento de energia por débitos antigos e discutidos em juízo, ou seja, a agravada não pode deixar de fornecer a energia à agravante, estando ela com o pagamento das faturas atuais em dias” (sic – cf. Id. no 123501479 - pág. 4).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, deferido o pedido de tutela de urgência, seja ordenada “a imediata religação da Unidade Consumidora no 6/965779-2, já que não existem débitos atuais em atraso, somente os débitos de dezembro de 2020, evitando-se assim ainda mais prejuízos à empresa agravante que atualmente conta com mais de 15 (quinze) funcionários e está com toda a sua infraestrutura e atividade totalmente parada em razão do não fornecimento de Energia pela agravada, que não pode coagir a agravante a efetuar parcelamento/renegociação de débitos da qual não concorda e ainda discute referidos débitos em juízo”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 123501479 - pág. 5).
É o breve relatório.
Sem delongas, os documentos juntados aos autos de origem, especialmente as imagens de conversas travadas entre o advogado da autora e os prepostos da Concessionária/ré, mostram que, realmente, a negativa de religação da Unidade Consumidora no 6/965779-2, instalada na sede da autora/agravante, é motivada pela falta de pagamento/confissão/parcelamento das faturas de recuperação de consumo emitidas no mês de dezembro de 2020, nos valores de R$ 99.585,88 e de R$ 49.246,20 (cf. Id. no 80921101 dos autos de origem).
Sucede, porém, que, conforme pacífica jurisprudência pátria, não se admite a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de coação do consumidor ao pagamento de faturas de recuperação de consumo emitidas unilateralmente pela Concessionária, sem rigorosa observância aos direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, e, além disso, o eg. STJ já decidiu, inclusive sob rito dos recursos repetitivos, que “deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço”, e, no caso, as faturas de recuperação de consumo emitidas em dezembro/2020 venceram em abril/2021 (cf. Id. no 54277081 e 54277085 dos autos de origem), sendo, pois, injustificável a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativa de religação da UC no 6/965779-2 sob alegação de inadimplemento dessas faturas “sub judice”.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...). IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. (...) VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto” (STJ – 2a Turma – REsp 1946665/MA – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 05/10/2021, DJe 15/10/2021 – grifei).
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes. (...) 7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: (...) CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. (...) RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ – 1a Seção – REsp 1412433/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório para determinar à Concessionária/ré/agravada que proceda ao religamento da Unidade Consumidora no 6/965779-2, instalada na sede da autora/agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator